Tribunal: TJDFT
Processo: 0725030-89.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725030-89.2021.8.07.0001 RECORRENTE: MÁRCIO ZUBA DE OLIVA RECORRIDO: EMANOEL MARQUES DUQUE DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. DANO MORAL. OFENSAS PESSOAIS. PRESTADOR DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS E CONDÔMINO. INCONFORMISMO COM A GESTÃO DO CONDOMÍNIO. MATERIALIZAÇÃO EM E-MAILS E REUNIÕES CONDOMINIAIS. INFORMAÇÕES INVERÍDICAS E PREJUDICIAIS À REPUTAÇÃO E À HONRA DO PROFISSIONAL DA ADVOCACIA. ABUSO NO MANEJO DO DIREITO À LIVRE MANIFESTAÇÃO E À CRÍTICA. INOCORRÊNCIA. ATO ILÍCITO. INSUBSISTÊNCIA. OFENSA QUE ULTRAPASSA O DIREITO À LIBERDADE DE EXPRESSÃO. PROVA AUSENTE. ANIMOSIDADE INERENTE AO CONVÍVIO E ÀS RELAÇÕES INTERSUBJETIVAS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL. FATO GERADOR. AUSÊNCIA. PEDIDO INDENIZATÓRIO. REJEIÇÃO. CONTRARRAZÕES. PRELIMINAR. LIMITES DA DEMANDA. VIOLAÇÃO. INOVAÇÃO PROCESSUAL CONFIGURADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO, NA PARTE CONHECIDA. SENTENÇA REFORMADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INVERSÃO E MAJORAÇÃO DA VERBA ORIGINALMENTE FIXADA (CPC, ART. 85, §§ 2o e 11). 1. A insurgência trazida em sede recursal, mas cujas teses erigidas, em desatino com o decidido, não encontram paralelo naquilo que fora apreciado pelo Juízo a quo, não se cuidando de matéria superveniente ao provimento sentencial ou questão que possa ser conhecida em qualquer grau de jurisdição, deve ser infirmada, por qualificar inadmissível inovação processual, sob pena de malferirem-se as regras de direito instrumental, as quais, por sua vez, destinam-se ao adequado equacionamento da lide volvida ao Poder Judiciário, resultando disso que seu enfrentamento, a par de encerrar nítida violação do duplo grau de jurisdição, mediante a supressão da instância originária, deixa de observar o princípio do devido processo legal. 2. Conquanto à parte recorrente seja resguardada a faculdade de devolver a reexame o todo que fora revolvido nos limites da lide instaurada e resolvido pelo provimento recorrido, demarcando o objeto do recurso na conformidade do princípio tantum devolutum quantum appellatum, não a assiste a faculdade de estabelecer o alcance aprofundado do recurso, pois tem suas balizadas demarcadas pela causa posta em juízo e pelos institutos processuais, tornando inviável que, silenciando no momento apropriado, atraindo a incidência da preclusão inerente ao princípio da eventualidade que orienta o proceder do litigante, insira no recurso matérias não suscitadas nem debatidas por encerrar essa pretensão inovação recursal tangente ao devido processo legal, descerrando situação de supressão de instância. 3. A caracterização do dano como pressuposto da responsabilidade civil consubstancia verdadeiro truísmo, à medida em que, estando plasmada no princípio de que, emergindo do ato comissivo ou omisso praticado por alguém efeito danoso a terceiro, o havido caracteriza-se como ato ilícito, por ter afetado a esfera jurídica do lesado, tornando seu protagonista obrigado a compor os efeitos que irradiara da sua conduta, emergindo dessa constatação que, não subsistindo ilicitude, obstando a germinação de nexo causal enlaçando o fato ao resultado apontado como danoso, é inapto a irradiar efeito jurídico relevante ante o não aperfeiçoamento do silogismo indispensável à germinação da obrigação reparatória (CC, arts. 186 e 927). 4. Os embates e convívio desprovidos de polidez e urbanidade entre prestador de serviços advocatícios ao condomínio e condômino, inclusive com altercações verbais em momentos diversos e manifestação de inconformismo em e-mails e reuniões condominiais, conquanto não recomendáveis, nem elogiáveis, se inscrevem dentre as implicações e conflitos inerentes ao convívio social e às interações intersubjetivas que lhe são inerentes, e, desde que as manifestações não desbordem para ataques pessoais que afetem a dignidade e a honorabilidade dos envolvidos, devem ser modulados como exercício regular do direito à livre manifestação de opinião, impassíveis de serem interpretados como ato ilícito e fato gerador de dano moral afetando os envolvidos nos entreveros por não se divisar ilicitude passível de irradiar a responsabilidade civil (CC, arts. 186 e 188, I). 5. Conquanto o dano moral derivado de imprecações ofensivas se aperfeiçoe in re ipsa, ou seja, emerja do simples fato lesivo, tem como fato constitutivo justamente a prova da subsistência do fato ou ato lesivo e do seu protagonista, encargo afetado ao autor como expressão da cláusula geral que regula a repartição do ônus probatório, emergindo da ausência de comprovação da subsistência do fato lesivo a rejeição do pedido indenizatório por ter restado carente de sustentação subjacente, pois premissa da germinação da responsabilidade civil a subsistência de ilícito, não se revestindo dessa qualificação atos praticados no exercício regular de direitos reconhecidos (CC, arts. 186, 188 e 927; CPC, art. 373, I). 6. O provimento do recurso, implicando a rejeição integral do pedido, determina a inversão do ônus decorrente da sucumbência originalmente estabelecido e, na sequência, a majoração dos honorários advocatícios originalmente fixados, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11). 7. Conquanto o preceptivo inserto no §11 do artigo 85 do novo estatuto processual somente se reporte à majoração dos honorários originalmente fixados na hipótese de desprovimento do recurso, a interpretação lógico-sistemática da regulação em ponderação com os princípios da igualdade e isonomia processuais que também encontra ressonância legal (CPC, art. 7o), enseja a constatação de que, provido o apelo, ainda que a parte recorrida e agora vencida não houvesse sido sujeitada a cominação sucumbencial originalmente, deve necessariamente ser sujeitada a honorários de sucumbência recursal, porquanto a gênese e destinação da cominação é a remuneração dos serviços realizados pelos patronos da parte que se sagra vencedora após a prolação da sentença. 8. Apelação parcialmente conhecida e, na parte conhecida, provida. Pedido rejeitado. Honorários advocatícios invertidos e modulados. Unânime. O recorrente alega violação aos artigos 927, 186 e 187, todos do Código Civil, defendendo o reconhecimento de ato ilícito indenizável. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 927, 186 e 187, todos do Código Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Inclusive, assim é o entendimento da Corte Superior: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. 1. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA. DANOS MORAIS. PLEITO. IMPROCEDÊNCIA. FALTA DE RECONHECIMENTO DE PRÁTICA DE ILÍCITO. REVISÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 2. REVALORAÇÃO DA PROVA. AFASTAMENTO. 3. ACÓRDÃO RECORRIDO. FUNDAMENTO INATACADO. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS. SÚMULAS 283 E 284/STF. 4. RAZÕES RECURSAIS INSUFICIENTES. 5. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Modificar o entendimento do Tribunal local, acerca da inexistência de ato ilícito praticado pela instituição bancária que possibilitasse a indenização por dano moral , não prescindiria do reexame de matéria fático-probatória, o que é inviável devido ao óbice da Súmula 7/STJ, não sendo o caso, também, de revaloração da prova. 2. A falta de impugnação a fundamento suficiente para manter, por si só, o acórdão impugnado e a argumentação dissociada das razões adotadas pela Corte local impedem o conhecimento do recurso, na esteira dos enunciados n. 283 e 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 3. Razões recursais insuficientes para a revisão do julgado. 4 . Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 2.032.897/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 13/3/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010